Tribunal: TJSP
Processo: 1020440-72.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Empréstimo Consignado – Alegação da autora de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou procedentes os pedidos – Pretensão do banco de reforma. ADMISSIBILIDADE: Ausência de verossimilhança das alegações da autora. Conjunto probatório que demonstra a existência de relação jurídica

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Empréstimo Consignado – Alegação da autora de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou procedentes os pedidos – Pretensão do banco de reforma. ADMISSIBILIDADE: Ausência de verossimilhança das alegações da autora. Conjunto probatório que demonstra a existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade dos débitos realizados no benefício previdenciário. Validade da contratação que deve ser reconhecida. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.